Tribunal: TJMT
Processo: 1026719-82.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026719-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - EPP - CNPJ: 01.466.827/0001-58 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), TADEU CERBARO registrado(a) civilmente como TADEU CERBARO - CPF: 414.932.140-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ART. 49, §3º, DA LEI 11.101/2005 – FIM DO
STAY PERIOD
– AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL SOBRE A ESSENCIALIDADE DO BEM – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O crédito garantido por alienação fiduciária possui natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial, inclusive à novação decorrente da homologação do plano.

A suspensão da execução da garantia fiduciária, mesmo durante o período de blindagem (
stay period
), depende de declaração expressa do Juízo da recuperação judicial quanto à essencialidade do bem à atividade empresarial da devedora.

Encerrado o prazo de suspensão legal e ausente prova ou manifestação judicial sobre a essencialidade do bem, mostra-se legítimo o prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a retomada da posse do bem pelo credor fiduciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por
ROGÉRIO PEREIRA DE ARAUJO - EPP
contra decisão proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 106-25.2018.811.0106, Código 78627, proposta por
BANCO BRADESCO S. A.,
determinou o regular prosseguimento do feito com a manutenção da restrição e expedição de mandado de busca e apreensão dos veículos objeto da ação.

Em breve síntese, sustenta que frente à concessão da recuperação judicial e consequente novação da dívida, a hipótese é de extinção da ação de busca e apreensão, cabendo à agravante receber o seu crédito no valor e na forma constante no plano de recuperação, por aplicação do artigo 59 da Lei nº 11.101/2005, ressalvado o seu direito de propor execução específica caso o plano seja descumprido pela Recuperanda (Lei nº 11.101/05, art. 62).

Consigna, em seguida, que não resta alternativa a não ser a extinção da ação de busca e apreensão do bem já tido como essencial a atividade empresarial do grupo, ante a patente falta de inexigibilidade do título exequendo em face dos agravantes, em razão da concessão da recuperação judicial da empresa a qual se destinou o crédito contraído.

Menciona acerca da existência de deliberação pela supressão das garantias, as quais surtirão efeitos plenos para todos os credores, inclusive para o agravado, importando na vinculação de todos os credores, indistintamente.

Aduz que há de sopesar o princípio da preservação da empresa, a fim de que sejam mantidos os bens essenciais à atividade empresarial nas mãos da recuperanda até o final da recuperação judicial, que se dará nos próximos dois anos ou até que se cumpra a integralidade do plano de recuperação judicial.

Consigna que a manutenção da decisão, nos termos em que exarada, impossibilita a busca do adimplemento da obrigação por meio da garantia regularmente constituída, cuja prerrogativa a lei confere ao agravante.

Requer, assim, o recebimento e processamento do recurso, na modalidade de instrumento, com antecipação dos efeitos da tutela recursal, para atribuir efeito ATIVO a decisão agravada, a fim de indeferir a penhora do caminhão VW 24.280 CRM, ANO MODELO 2013, COR VERMELHA, PLACA OBQ2360, RENAVAM 569337879, objeto da busca e apreensão, visto que o processo recuperacional está em fase pagamento dos credores após a sua homologação.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido, no Id. 242868172.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 247307187, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A empresa Rogério Pereira de Araújo – EPP, em recuperação judicial, interpôs o vertente agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determinou o prosseguimento de ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Bradesco S.A., fundada em inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária.

Sustenta que, após a homologação do plano de recuperação judicial em 27/03/2022, operou-se a novação da dívida, tornando-se inexigível o crédito que fundamenta a execução.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

Infere-se dos autos que o crédito exequendo tem origem em Cédula de Crédito Bancário firmada em 02/08/2013, com garantia de alienação fiduciária de bem móvel (caminhão VW/2013, placas OBQ 2360), celebrado entre as partes.

A empresa agravante, atualmente em recuperação judicial, sustenta que, com a homologação do plano de recuperação judicial em 27/03/2022, teria ocorrido a novação da dívida, ensejando a extinção do feito e a inexigibilidade do crédito.

Contudo, o art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 é cristalino ao estabelecer que:

“
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis [...] seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais [...]”.

De tal dispositivo decorre, sem margem para dúvida, que os créditos garantidos por alienação fiduciária possuem natureza extraconcursal, não estando sujeitos à novação nem à suspensão automática determinada pelo deferimento do processamento da recuperação judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“A cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005.
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1936045 SC 2021/0212793-4, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023).

Ainda que se reconheça que a execução da garantia fiduciária encontra restrição temporal durante o
stay period
(180 dias), conforme art. 6º, §4º, da LRF, é necessário que reste comprovada a essencialidade do bem à atividade empresarial, cabendo exclusivamente ao Juízo da recuperação judicial reconhecer e declarar tal essencialidade.

A jurisprudência exige, para suspensão da execução mesmo após o prazo de blindagem, prova inequívoca e declaração judicial expressa quanto à essencialidade do bem:

“Os contratos garantidos por alienação e cessão fiduciária não se sujeitam à dinâmica da Recuperação Judicial, na forma do art. 49, § 3º e 4º da Lei 11.101/05, assim, após o período de blindagem, não é possível manter os bens na posse da empresa recuperanda . Não sendo comprovada a essencialidade dos bens de forma cabal, como no caso dos autos, findo o prazo de blindagem, sem que tenha notícias sobre eventual prorrogação pelo juízo da recuperação, não mais subsiste amparo ao benefício legal, podendo o credor exercer o seu direito da forma que lhe convier.”
(TJ-MT 10125367720228110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

No caso concreto, a parte agravante não trouxe aos autos qualquer documento hábil a demonstrar a essencialidade do veículo à atividade empresarial, tampouco há manifestação expressa do Juízo Universal da recuperação judicial nesse sentido, conforme se depreende da decisão homologatória do plano.

Assim, já transcorrido o período de blindagem e não havendo comprovação da essencialidade, é plenamente cabível o prosseguimento da ação fiduciária, não se aplicando a restrição prevista no art. 6º, § 4º, da LRF.

Por fim, importa registrar que, embora o plano de recuperação aprovado contenha cláusulas gerais suprimindo garantias fidejussórias e reais, esse efeito não alcança o credor fiduciário, por ausência de previsão legal ou de sua expressa concordância, não havendo que se falar em novação nem em extinção da garantia ou da ação de busca e apreensão, por força do PRJ.

Portanto, a ausência de declaração do juízo da recuperação quanto à essencialidade do bem, aliada à natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária, afasta qualquer óbice ao prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Dispositivo.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025